Tribunal: TJDFT
Processo: 0706851-18.2023.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. GRAVE AMEAÇA. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTES PÚBLICOS. DOSIMETRIA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra condenação por furto e roubo majorado, com pedidos de aplicação do princípio da insignificância, desclassificação do roubo para furto e reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal. Recurso do Ministério Público busca a reforma da sentença absolutória quanto aos crimes de resistência e lesão corporal praticados contra policiais civis no momento da prisão do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) aferir a legalidade do reconhecimento pessoal do réu; (ii) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto e a eventual desclassificação do crime de roubo; (iii) verificar a procedência do recurso do Ministério Público para condenação do réu pelos delitos de resistência e lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento do réu, embora não tenha seguido rigorosamente o procedimento do art. 226 do CPP, é válido, pois realizado de forma categórica na fase inquisitorial e confirmado com segurança em juízo.
4. O princípio da insignificância é inaplicável diante da reprovabilidade da conduta, que incluiu o uso do objeto furtado (garrafa de cerveja) para agredir a vítima e consumar roubo com violência corporal.
5. A conduta do réu configura roubo majorado, não sendo cabível sua desclassificação para furto simples, uma vez que a subtração foi acompanhada de violência e grave ameaça, com lesões corporais à vítima.
6. Restou comprovada, com base em relatos uníssonos de policiais civis e laudo pericial, a prática de resistência ativa e lesão corporal contra agente público durante o cumprimento de ordem legal, justificando a condenação.
7. É legítima a exasperação da pena-base quando as consequências do crime ultrapassam o resultado típico.
8. O critério de aumento da pena-base na fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima é legítimo, amplamente aceito pela jurisprudência e aplicado com devida fundamentação no caso concreto.
9. A aplicação da fração de 1/6 sobre a pena-base para cada agravante ou atenuante é adequada e respaldada por jurisprudência consolidada, exigindo fundamentação apenas quando se adotar patamar diverso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso defensivo parcialmente provido. Recurso do Ministério Público provido.